Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ERRO AO EMITIR BILHETE. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos autores/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar solidariamente as rés/recorridas ao pagamento de R$1.687,72 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), a título de reparação por danos materiais, bem como R$1.000,00 (mil reais), para cada recorrente, a título de indenização pelos danos morais sofridos. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços no momento da emissão do bilhete do filho dos recorrentes, bem como na postura das recorridas em não solucionar o problema criado por elas, motivo pelo qual não deveria ser cobrada a nova passagem. Destacou que as falhas no serviço ocasionaram abalos físicos e emocionais que atingiram direitos da personalidade dos recorrentes.
3. Alegam, como razões de reforma da sentença que, para a quantificação do valor da indenização por danos morais, deveria ser adotada a teoria do desvio produtivo do consumidor, já que na tentativa de solucionar os problemas causados pela falha na prestação de serviços das recorridas os recorrentes teriam desperdiçado seu valioso tempo. Sustentam que teriam passado quase 05 (cinco) horas em diversas ligações e se deslocado para o aeroporto com 04 (quatro) horas de antecedência, entretanto, todo o esforço foi infrutífero. Dessa forma, afirma que haveriam sofrido imensa angústia, nervosismo e frustrações emocionais um dia antes da viagem de férias familiar. Defendem, ainda, que as condições financeiras das recorridas também deveriam ser levadas em consideração no momento da fixação do “quantum” indenizatório.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar a indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas pelas recorridas ID. 29745045/31248443.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita aos recorrentes.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual majoração no valor da reparação pelos danos morais causados.
9. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
10. Da teoria do desvio produtivo (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.
11. Apesar dos documentos acostados à inicial, não consta nos autos prova de que os recorrentes tenham dedicado tempo de forma extremada para solucionar a questão. Inclusive o recibo de compra da nova passagem, adquirida pelos recorrentes (ID. 29744581), não comprova que a chegada deles ao aeroporto tenha ocorrido com quatro horas de antecedência, visto que foi comprada aproximadamente 1H:30 (uma hora e meia) antes do voo. Portanto, não vislumbro que a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor seja apta, neste caso, a majorar o valor da indenização por danos morais, considerando, ainda, que eles conseguiram embarcar no mesmo voo originalmente contratado.
12. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso, inclusive valorando a capacidade financeira das recorridas.
13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$1.000,00 (mil reais) para cada um dos recorrentes obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.